Tribunal: STF
Processo: RE 1441384
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio grande do Norte, assim ementado (eDOC 9, p. 1-3):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE DA POLÍCIA MILITAR. DESCONTO DA ALÍQUOTA DE 9,5% (NOVE VÍRGULA CINCO POR CENTO) NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOS MILITARES PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.954/2019. IMPETRANTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL, ATESTADO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL ELABORADO PELA JUNTA MÉDICA DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INSERIDA NO ROL DO ART. 6°, XIV DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO AO CONCEDER A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. ARTIGOS 24-D E 24-F. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO DESPROVIDO.



    1. As razões do apelante não são suficientes para atribuir efeito suspensivo ao recurso, pois não há amparo à argumentação trazida, não podendo ser estendido o efeito suspensivo aos capítulos da sentença que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela de urgência concedida, ainda que seja possível a discussão mais aprofundada na análise do mérito do recurso.



    2. Com a transferência para a reserva remunerada na condição de reformado, o impetrante obteve o reconhecimento de seu direito à isenção da contribuição previdenciária, dada sua condição de portador de doença grave e incapacitante, inserida na relação das doenças que possibilitam a isenção, conforme art. 6º, XIV da Lei n° 7.713/1988.



    3. O art. 24-F do Decreto Lei nº 667/1969, modificado pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019, assegurou a manutenção dos direitos adquiridos dos militares e de seus beneficiários, cujos requisitos já haviam sido reunidos antes até 31 de dezembro de 2019.



    4. Inexiste afronta aos preceitos legais invocados pelo recorrente, porquanto a sentença vergastada encontra-se em estrita consonância com o entendimento já proferido por esta Egrégia Corte de Justiça.



    5. Precedentes do STF (ADI 3477, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2015 PUBLIC 04-05-2015; RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021) e do TJRN (AC nº 0804398-61.2019.8.20.0000, Rel. Desembargador Virgílio Macedo Jr., 2ª Câmara Cível, j. 31/01/2020; AC nº 0816760-93.2020.8.20.5001, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/06/2021; Agravo de Instrumento nº 0811127-69.2020.8.20.0000, Rel. Desembargador Amílcar maia, 3ª Câmara Cível, j. 18/05/2021).



    6. Apelação cível conhecida e desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 42, § 1º, 93, IX, 149, §§1º e 1º-A, e 150, I, da Constituição, para, ao final, requerer (eDOC 15, p. 17):



    “Face ao exposto, o IPERN requer que essa Colenda Corte Suprema conheça do presente Recurso Extraordinário, já que foram preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, e lhe dê provimento, com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, para anular o acórdão recorrido, por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição federal, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte a fim de que profira outra decisão, desta vez fundamentando adequadamente o a decisão ora recorrida. Em caráter sucessivo, pede-se a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo que o decisum contraria os arts. 42, §1º, 149, §§1º e 1º-A e 150, inciso I, todos da Constituição Federal, para denegar a segurança pretendida na origem, reconhecendo inexistir direito adquirido à isenção tributária e impossibilidade de conceder isenção sem amparo legal, permitindo, por consequência, a Recorrente a proceder com o desconto referente às contribuições previdenciárias de forma a mitigar a erosão da base de contribuição e assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”



    Tratando especificamente do custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível” (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)



    Além disso, o acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 9, p. 8-9):



    “17. Em dezembro de 2019, foi sancionada a Lei Federal nº 13.954/2019, que alterou a redação do art. 24 do Decreto Lei nº 667/1969, modificando diversas regras de previdência para as Forças Armadas, nelas incluindo também os policiais e bombeiros estaduais.



    18. Dentre tais regras, consta agora previsão de contribuição previdenciária sobre a remuneração de militares estaduais, alcançando os inativos, caso do agravado. Senão vejamos:



    “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.”



    19. Assim, diante da reestruturação na carreira dos militares, promovida pela Lei nº 13.954/2019, afigura-se possível a incidência da contribuição previdenciária questionada pelo agravado no primeiro grau.



    20. Contudo, o art. 24-F, também modificado pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019, assegurou a manutenção dos direitos adquiridos dos militares e de seus beneficiários, cujos requisitos já haviam sido reunidos antes até 31 de dezembro de 2019:



    “Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”



    21. Assim sendo, por ser o ato de transferência para a reserva remunerada anterior a 31/12/2019, há de ser reconhecido o direito à permanência da isenção tributária, nos termos em que concedida, conforme precedente desta Segunda Câmara Cível:”



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a vigência de norma que asseguraria a isenção em discussão, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal



    Seguindo essa orientação, destaco o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.392.066-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente